Tribunal: STF
Processo: RE 108737
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE PRIVADA DE EDUCAÇÃO.
HIPÓTESE EM QUE ELA NÃO SE CONFIGURA. EXIGÊNCIA DO ART. 14, I, DO
CTN NÃO ATENDIDA.
SE RESULTA DO ESTATUTO DA ENTIDADE EDUCACIONAL QUE O LUCRO OBTIDO,
OU PARTE DELE, E, DE ALGUMA FORMA, DISTRIBUIDO AOS SOCIOS, AO
INVES DE SER APLICADO EM BENEFÍCIO DA PROPRIA INSTITUIÇÃO E PARA
ATENDIMENTO DE SUAS FINALIDADES, NÃO HÁ COMO TER SE COMO
SATISFEITA A EXIGÊNCIA CONTIDA NO INCISO I E, POR VIA  DE
CONSEQUENCIA, NO INCISO II, AMBOS DO ART. 14 DO CTN. ASSIM,  SE AO
RETIRAR-SE, PODE O SOCIO RECEBER A SUA COTA ACRESCIDA NÃO APENAS
DO RESULTADO DA APLICAÇÃO MONETÁRIA, MAS TAMBÉM DE PARCELA
CORRESPONDENTE A LUCROS, NÃO HÁ COMO RECONHECER A ENTIDADE O
BENEFÍCIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.